Tribunal: TJDFT
Processo: 0729763-24.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. NEGATIVA DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS EM VIAGEM INTERNACIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO ENVIO, PELA CONSUMIDORA, DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À FINALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. Superada a questão da indenização dos danos materiais (ausência de impugnação específica), o interesse recursal centra-se tão somente no decote da condenação pelos danos extrapatrimoniais.
II. No caso concreto, o acolhimento do pedido reparatório estaria fundamentado na demora injustificada ao pagamento da indenização. Conforme destacado na sentença revista: [...] A parte requerente retornou de viagem no dia 09/12/2018, e a requerida não reembolsou os gastos realizados pela parte requerente. A autora ajuizou a ação no dia 18/06/2019, e ainda não havia recebido o reembolso solicitado à empresa ré (...) com relação aos danos morais, tenho que restaram configurados, porquanto, os fatos narrados na inicial ultrapassam a esfera do mero aborrecimento. Registro que houve falha na prestação de serviço da empresa ré a cerca de um ano, ferindo legítima expectativa da autora [...].
III. As alegações recursais centram-se no inadimplemento contratual da parte segurada (não teria enviado os documentos necessários à finalização do procedimento), o que justificaria a demora ao recebimento dos valores (descaso inexistente).
IV. No que refere aos contatos efetuados com a consumidora, narra a parte recorrente: 03-Dez-2018 – Recebemos a ligação de Sra. Adriana, notificando sinistro. As cláusulas dispostas nos Termos e Condições foram devidamente explicadas bem como os procedimentos para o seguimento do caso através da modalidade de reembolso. Foram encaminhadas por e-mail as instruções proceder com o ressarcimento de despesas médicas. · 23-Jan-2019 – Recebemos alguns documentos do cliente via e-mail. Os mesmos foram para análise. · 23-Jan-2019 – A documentação enviada pela cliente estava incompleta. Foi enviado um e-mail solicitando o que estava pendente. 17-Jun-2019 – A documentação solicitada desde a abertura do sinistro ainda se encontrava pendente. Um novo e-mail foi enviado solicitando o que estava pendente. Conforme desdobramento do caso em tela, a intermediaria sempre prestou todas as informações a autor, encaminhou e-mails informando a ausência de documentos, contudo, somente foi recebido todos os documentos após a referida ação judicial.
V. A empresa instruiu a contestação com cópia das mensagens que teriam sido enviadas ao “e mail” do segurado, as quais evidenciariam que, em 17.06.2019 (um dia antes do ajuizamento da demanda), ainda se encontraria pendente o envio da documentação.
VI. A consumidora, especificamente intimada para réplica, não ofertou impugnação às alegações e documentos da seguradora (tampouco ofereceu contrarrazões ao recurso inominado).
VII. Nesse quadro (inexistência de comprovação que a beneficiária teria promovido a necessária complementação dos documentos, solicitados por “e-mail”, em 08.02.2019, e novamente em 17.06.2019, um dia antes do ajuizamento da demanda) não resultaria demonstrada a demora desarrazoada e injustificada (“descaso”) ao atendimento da solicitação, apta a fundamentar a condenação por danos extrapatrimoniais, razão pela qual é decotada.
VIII. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada, tão somente para decotar a condenação pelos danos morais. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55).